Tribunal: TJES
Processo: 5013409-52.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013409-52.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: LADY GOMES RIBEIRO
RELATOR(A): DES. S
UBST. LUIZ GUILHERME RISSO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
A
PELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO E TERMO DE ADESÃO – DOCUMENTO ASSINADO PELA DEVEDORA E DUAS TESTEMUNHAS – RECURSO PROVIDO.

1.
O contrato de financiamento contém cláusulas genéricas a respeito do negócio jurídico, de modo que os valores, datas e dados da contratante só foram indicadas no termo de adesão, assinado pela executada e por duas testemunhas, com a expressa observação de que o documento era integrado pelo contrato.

2.
O termo de adesão contém as condições específicas do financiamento, tais como o número de parcelas, valor da prestação, vencimento da 1
a
prestação, percentual de juros e tributos incidentes sob a operação, de modo que não houve descumprimento ao dever de informação estabelecido no art. 6, III do Código de Defesa do Consumidor, devendo a sentença recorrida deve ser anulada para reestabelecer o prosseguimento da execução na origem.

3
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013409-52.2021.8.08.0024

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELAD
A
:
LADY GOMES RIBEIRO

RELATOR: DES.
S
UBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforma relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da r. sentença de ID 5234583, que, nos autos da
execução de título executivo extrajudicial
por ela proposta contra
LADY GOMES RIBEIRO
, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem a resolução do mérito em razão da ausência de título hábil.

O julgador de origem não condenou a apelante ao pagamento de custas processuais, que já tinham sido quitadas, e honorários advocatícios, uma vez que a executada não chegou a ser citada.

Em suas razões, a apelante sustentou que o título executivo que embasa a inicial foi acostado aos autos, por se tratar de documento particular assinado por duas testemunhas, o que lhe atribui eficácia executiva. Alega, ainda, ser desnecessária a assinatura da executada no referido documento, por se tratar de “
contrato de financiamento padrão, devidamente registrado, que rege as diretrizes padrões para concessão de financiamento para os clientes”
.

Sem contrarrazões.

De plano, destaco que o negócio sob exame revela uma relação de consumo a atrair a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, afinal, a contratante é destinatária final do serviço, nos termos do art. 2
o
da Lei nº 8.078/1990.

Nesse sentido, inclusive, o C. Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado de Súmula nº 297,que dispõe que “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que a presente execução foi lastreada em contrato de financiamento e termo de adesão para concessão de crédito no valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais), totalizando a dívida no valor de R$ 7.735,14 (sete mil, setecentos e trinta e cinco reais e catorze centavos).

O contrato de financiamento de ID 5234563 contém cláusulas genéricas a respeito do negócio jurídico, de modo que os valores, datas e dados da contratante só foram indicadas no termo de adesão de ID 5234565, assinado pela executada e por duas testemunhas.

Não obstante, em sentença, o julgador de origem entendeu que, pelo fato do contrato de financiamento ter sido registrado em cartório em 2011 – cinco anos antes da assinatura do termo de adesão, que se deu em 2016 –, e não ter a assinatura da executada, não restou comprovado a que termos a consumidora teria anuído no momento de celebração do negócio, ou seja, de modo que há prova da validade da contratação.

Como cediço, constitui título executivo extrajudicial, à luz do que estabelece o inciso III do art. 784, do Código de Processo Civil de 2015, entre outros, o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas.

Nesse sentido, verifico que o termo de adesão (ID 5234565) foi assinado pela consumidora e por duas testemunhas, inclusive com a observação de que as partes “
firmam entre si um contrato cujo valor e forma estão especificados acima, mediante as cláusulas e condições gerais do Contrato de Financiamento registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos sob o microfilme sob o nº 197512,
ou automaticamente outro que lhe suceder/alterar, cujo inteiro teor faz parte integrante e complementar do presente TA. O Financiado e o Fiador
declaram ter conhecimento do contrato acima referido, cuja cópia recebem neste ato,
responsabilizando-se pelo cumprimento de todas as obrigações nele contidas”.

Do mesmo modo, embora o

contrato de financiamento juntado no ID 5234563 se refira ao microfilme de 216495, e não àquele de nº 197512, mencionado no termo de adesão, na cláusula vigésima sexta do contrato consta que “f
ica revogado o contrato registrado no Cartório de Títulos e Documentos Myrian Castello Miguel, Vitória/ES, nº 197.512, sendo o mesmo substituído pelo presente instrumento”
.

Inclusive, o parágrafo primeiro da cláusula terceira do referido contrato prevê que “
a operação será firmada mediante a assinatura do FINANCIADO/CLIENTE no TA”
.

Somado a isso, observo que o termo de adesão contém as condições específicas do financiamento, tais como o número de parcelas, valor da prestação, vencimento da 1
a
prestação, percentual de juros e tributos incidentes sob a operação.

Ainda, a petição inicial foi instruída com planilha de cálculo (ID 5234564) com o demonstrativo das parcelas não adimplidas, o que indica que a presente execução é lastreada por título de obrigação certa líquida e exigível, nos termos do art. 783 do CPC “(
a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível
”).

A propósito, colaciono abaixo ementa de julgado do Eg. Tribunal de Justiça de Minas Gerais que, em caso análogo ao dos autos, entendeu que o termo de adesão assinado por duas testemunhas, acompanhado de contrato de financiamento, é documento apto para lastrear a execução de título executivo extrajudicial:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - TERMO DE ADESÃO VINCULADO AO CONTRATO ASSINADO PELO DEVEDOR E DUAS TESTEMUNHAS - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. 1. Nos termo do art. 784, III, do CPC é título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. 2.

O contrato de financiamento, acompanhado do anexo termo de adesão, devidamente assinado pelo devedor e duas testemunhas, bem como instruído com a planilha de cálculo, revelam a liquidez, certeza e exigibilidade do título a lastrear a execução
. 3. Recurso conhecido e não provido (TJMG, Agravo de Instrumento 1.0000.21.131147-7/001, 11
a
Câmara Cível, Des. Shirley Fenzi Bertão, j. 10/11/2021, DJe 10/11/2021).

Portanto, entendo que, ao contrário do que assinalou o juízo de origem, não houve descumprimento ao dever de informação estabelecido no art. 6, III do Código de Defesa do Consumidor, de modo que a r. sentença deve ser anulada para reestabelecer o prosseguimento da execução na origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O RELATOR